Tribunal: TJDFT
Processo: 0701132-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Prisão preventiva. Homicídio qualificado tentado. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta do crime.
1 - A gravidade concreta dos crimes - desferir golpe com pedra na cabeça das vítimas, sem motivo aparente -, evidenciada na maneira como agiu o acusado - com extrema violência, crueldade e torpeza –, justificam a prisão preventiva como garantia da ordem pública.
2 - Condições pessoais favoráveis do paciente no impedem a prisão cautelar se presentes os requisitos que a autorizam.
3 - Ordem denegada.